Tribunal: TJMT
Processo: 1006409-26.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006409-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS (AGRAVADO), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), RENATO SCHENKEL DA CRUZ - CPF: 946.501.600-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA Nº 94.00.08514-1 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDA PELA CADERNETA DE POUPANÇA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – PERÍCIA NÃO DESCONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Constatado que o cálculo apresentado no laudo pericial está em consonância com os termos da ACP nº. 94.00.08514-1, a decisão que os homologou deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006409-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007267-45.2016.811.0013, movida pelo
ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS
, indeferiu impugnação ao laudo pericial relativo a expurgos inflacionários e homologou-o.

Aduz o agravante que há
“excesso vultoso de execução e erros de cálculos no Laudo”
(sic).

Ressalta que
“referente aos valores apresentados no laudo pericial em resposta ao quesito nº 4 realizada pela parte exequente pág. 287. Foi visto que a mesma encontrou a diferença de Cr$ 85.974,17 sobre a cédula nº 88/00061-3 e de Cr$ 91.432,81 sobre a cédula 88/00195-4. Esses valores se tratam da diferença entre os valores da porcentagem de 84,32% aplicada pelo Banco do Brasil S/A em decorrência da atualização monetária e a porcentagem de 41,28% definida pelo Recurso Especial nº 1.319.232”
(sic).

Anota que
“verificou-se que através do Recurso Especial nº 1.319.232, foi definido que os valores das atualizações monetárias referente às operações de créditos rurais em “MARÇO DE 1990” devem ser atualizados pela porcentagem de 41,28% e não pela porcentagem de 84,32% como era de comum atualização realizada pelo banco. Desta forma divergimos dos valores apresentados pelo laudo pericial, haja vista que o mesmo extraiu os valores para cálculo, referente à atualização monetária de “ABRIL DE 1990”, conforme apresentados nos anexos nº I e II do laudo pericial. O que em meu entendimento está divergente do que se definiu na decisão do Recurso Especial nº 1.319.232, conforme imagem a seguir, inserida de parte da decisão que pode ser consultada na integra nos autos processo”
(sic).

Registra que
“os valores a serem utilizados para o cálculo da diferença das porcentagens, são os valores que constam nos extratos fornecidos pelo Banco do Brasil S/A nos autos referentes ao período de Março/1990, sendo assim, chegou-se aos seguintes valores: para a Cédula nº 88/00061-3, o valor da diferença encontrada é de Cr$ 36.227,96, e para Cédula nº 88/00195-4, o valor da diferença encontrada é de Cr$ 38.523,21. Esses valores serão apresentados assim como a memória do cálculo nos anexos I e II deste Parecer Técnico
(sic).

Afirma que
“em estudo, constatou-se que, o valor encontrado da diferença devida ao requerente do processo, atualizados e corrigidos monetariamente durante todo o período e aplicando as atualizações de moedas e planos econômicos no decorrer do período, pode-se chegar aos seguintes valores: para a Cédula nº 88/00061-3 o valor atualizado monetariamente para a moeda atual em vigor, atualizada conforme INPC/IBGE e incorridos juros de mora é de: RS 12.346,44, e para a Cédula nº 88/00195-4 o valor atualizado monetariamente para a moeda atual em vigor, atualizada conforme INPC/IBGE e incorridos juros de mora é de: R$ 13.074,92”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja realizada nova perícia contábil, uma vez que o laudo impugnado apresenta vícios de cálculos (id. 123781470).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 18/04/2022, por esta Relatoria (id. 124928186).

O agravado apresentou contraminuta, discorrendo que o perito confeccionou o laudo em consonância com as determinações, qual seja, “
diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se aplica a taxa de 1% ao mês
” (sic), razão pela qual o
decisum
deve ser mantido (id. 126813675).

O preparo foi recolhido (id.
123854480
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que a concessão do efeito suspensivo ao presente instrumento fundamentou-se no fato da existência de pendência de julgamento do EResp nº. 1.319.232/DF, motivando a suspensão da liquidação de sentença envolvendo os expurgos inflacionários, objeto da celeuma.

Todavia, o sobrestamento do presente feito não mais persiste, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do EREsp nº. 1.319.232/DF, tendo perdido sua eficácia o efeito suspensivo anteriormente concedido, de modo a amparar o restabelecimento do regular andamento processual (TEMA 1075).

Feito este registro preambular, a questão posta nos autos diz respeito ao
cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural,
em especial a C
édula Rural Hipotecária nº. 88/00061-3 e a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 88/00195-4, lastreadas em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP nº. 168 de 15/03/1990 convertida na Lei nº. 8024 de 12/04/1990).

Pois bem. No julgamento do REsp nº. 1.319.232/DF, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.

No curso do cumprimento de sentença, o Juízo de origem deferiu a prova pericial contábil, e nesta ocasião, nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., que elaborou o laudo, chegando-se ao valor inicial de R$8.584,74 (oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), cuja conclusão restou impugnada pela parte exequente/agravada, discorrendo, em suma, que
“os cálculos deixaram de incidir os juros da mora nos termos e parâmetros previstos pala Ação Civil Pública”
(sic), de modo que o Juízo determinou, por meio da decisão de Id 47243568 dos autos de origem, o refazimento dos cálculos,
“fazendo incidir também discriminadamente os juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após a incidência de 1% ao mês a partir de cada pagamento. Deverá ser apresentado o cálculo com correção e juros atualizados”
(sic).

Em complementação, o
expert
nomeado então encontrou o valor total líquido de R$78.575,08 (setenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oito centavos), devidamente discriminado e com a planilha de evolução da dívida (Id 72822817 – autos de origem), que após a impugnação apresentada pela parte executada/recorrente, restou homologado pelo Juízo primevo.

Não se conformando com o
decisum
, o banco executado interpõe o presente instrumento, alegando, em apertada síntese, que “
encontrou uma diferença entre as cédulas acima retromencionadas, que tratam da diferença entre os valores da porcentagem de 84,32% aplicada pelo Banco do Brasil S/A em decorrência da atualização monetária e a porcentagem de 41,28% definida pelo Recurso Especial nº 1.319.232
” (sic).

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, acerca da liquidação de sentença, preceitua:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Em análise detida dos autos, verifica-se que o i. Magistrado de Primeiro Grau determinou a prévia liquidação do título por arbitramento, com a nomeação de perito, seguida de realização de perícia e apresentação do respectivo laudo.

Verifica-se dos autos de origem que a instituição agravante foi condenada ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigido monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e após essa data, a incidência dos juros passou a ser de 1% ao mês.

Nota-se que o
expert
confeccionou o laudo complementar em
consonância
com as determinações acima colacionadas, razão pela qual não há razão para desprestigiar o laudo homologado pelo Juízo
a quo
.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS
– PERÍCIA NÃO DESCONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prova pericial, devidamente produzida em juízo sob o crivo do contraditório, somente pode ser desconsiderada se regularmente desconstituída por prova em sentido contrário. Incumbe à parte interessada impugnar o laudo pericial, a tempo e modo, autorizando a lei, inclusive, a realização de nova perícia ou segunda perícia, nos termos do art. 480 do CPC.
Se a validade do laudo pericial não foi desconstituída pela parte interessada, incabível o reconhecimento do excesso de execução apontado
.”
(N.U 1018645-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

O mesmo entendimento também é adotado por outros Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXPURGOS
- SOBRESTAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO -
LAUDO PERICIAL - IMPUGNAÇÃO
-
MERO INCONFORMISMO
. O Supremo Tribunal Federal revogou o sobrestamento dos feitos envolvendo expurgos inflacionários. Ainda, a Segunda Seção do STJ autorizou a regular tramitação, no âmbito daquela Corte, dos recursos relacionados a expurgos inflacionários que estejam em fase de execução de sentença (individual ou coletiva), de modo que o prosseguimento do recurso é a medida de rigor.
O mero inconformismo com o resultado da perícia não invalida a prova, e a impugnação genérica, sem apresentar em que ponto reside o inconformismo, é insuficiente para afastar o conteúdo do laudo apresentado
.”
(TJ-MG - AI: 10042140043300003 Arcos, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

Dessa forma, em que pesem os argumentos expendidos, não se vislumbra que o agravante tenha trazido elementos hábeis para justificar a modificação da decisão agravada, que homologou os cálculos com fundamento em prova pericial cujos elementos técnicos se apresentaram suficientes para formar a convicção do julgador singular, em consonância com o título executivo judicial e os fundamentos da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022